Tribunal: TJDFT
Processo: 0743634-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. REGIME INICIAL. PENA DE MULTA.
1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
2. Admissível a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, quando os réus praticam o tráfico de drogas e têm ilegalmente arma de fogo em residência na qual mora uma criança, filha de um deles, a qual tem pleno conhecimento dos delitos perpetrados.
3. Desfavorável a conduta social do agente que abandona o filho menor em via pública, perdido, sendo ele encontrado por policiais e, apenas assim, reconduzido à residência onde morava.
4. A prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente. Precedentes.
5. Na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, pois incide o disposto nos arts. 69 e 76 do Código Penal e não o art. 111 da Lei de Execuções Penais, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução.
6. A pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade. Precedentes.
7. A reincidência dos réus e a existência de circunstâncias judiciais negativas justificam o cumprimento da pena, tanto a de reclusão como a de detenção, em regime inicial mais gravoso.
8. A pena de multa deve ser fixada conforme o art. 49 do Código Penal, devendo ser proporcional à pena corporal imposta, além de observar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a presença de agravantes ou atenuantes e eventual presença de causas de aumento ou diminuição da pena.
9. Recursos parcialmente providos.